Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.231 STJ. REPARAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO.

1. Não é viável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. O referido entendimento é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.

2. A aplicação do instituto disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, referente à reparação de natureza cível, quando da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Logo, atendidas tais premissas, reduzo o quantum indenizatório de forma coerente com o proveito ecônomico obtivo pelo crime.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.